Tribunal: TJSP
Processo: 2261546-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261546-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MRV PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado
ALESSANDRO SANGO BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261546-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261546-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: MRV Prime XI Incorporações Spe Ltda.
Agravado: Alessandro Sango Bernardo
Voto no 48.929
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENZATÓRIA.
Eficácia preclusiva da coisa julgada e decadência. Correto
afastamento das questões. Demanda anterior que não está
assentada no mesmo pedido ou mesma causa de pedir.
Observância do art. 508 do CPC. Reparação de danos,
ainda, não submetida ao prazo decadencial. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 266/270, proferida pelo MM. Juiz de Direito Antônio Roberto
Andolfatto de Souza, que em sede de ação indenizatória afastou a
alegada eficácia preclusiva da coisa julgada e, ainda, desconsiderou a
incidência do prazo decadencial.
Sustenta-se, em resumo, o desacerto da r. decisão, seja
porque o ajuizamento de ação anterior calcada no mesmo vínculo
jurídico impede a discussão apresentada pelo agravado, ao passo que o
pedido não pode ser conhecido porque superado pelo prazo decadencial
(fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261546-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
De início, percebe-se que a tentativa de afastar o
acolhimento do pedido, à vista do conteúdo estabelecido pelo art. 508
do CPC, não encontra a menor viabilidade jurídica. Para tanto, basta
considerar que a coisa julgada não é resultante da propositura de ação
quando o processo anterior tenha sido julgado, cuidando-se de efeito
processual dependente da reprodução de demanda com as mesmas
partes, pedidos e causas de pedir.
Por isso, embora se reconheça o ajuizamento de mais de
uma ação calcada na mesma relação jurídica, as causas de pedir e
pedidos são manifestamente diversos, daí porque inaplicável a objeção
destacada pela agravante.
Depois, não há possibilidade de reconhecer a decadência
em face de um pedido que encerra pretensão indenizatória. Referido
obstáculo não guarda viabilidade em pleitos indenizatórios, os quais,
quando possível, estão submetidos aos prazos prescricionais. Nesse
sentido o reiterado entendimento do C. STJ: “Quando a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de
prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule
a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve
incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02” (REsp
no 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261546-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator